Tribunal: TJDFT
Processo: 0748835-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748835-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO ALVINO FORTUNATO AGRAVADO: FEDERACAO DE BANDEIRANTES DO BRASIL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Raimundo Alvino Fortunato contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Paranoá que indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0706216-37.2023.8.07.0008, ID no 175335998). 2. Em suma, o agravante defende que estariam preenchidos os pressupostos fático-legais para a concessão de medida liminar que pretende a manutenção na posse do imóvel objeto da controvérsia, sob pena de suportar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 562). 3. Esclarece que iniciou a ocupação do imóvel que pretende usucapir no ano de 1994, ficando no local por 17 anos até 2011, momento em que assinou contrato de comodato com a ré, ora agravada, para permanência no bem. 4. Sustenta que preenche os pressupostos fático-legais para a aquisição da propriedade do bem, pois se manteve na posse mansa e pacífica no período de 1994 a 2011, com base no art. 551 do Código Civil de 1916, vigente à época 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja mantido na posse do imóvel que pretende usucapir até o julgamento do mérito, com a reforma da decisão. 6. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. A proteção possessória deve ser deferida àquele que provar (I) a posse prévia; (II) o esbulho e a data de sua ocorrência; (III) a perda da posse (art. 561 do CPC). De acordo com o art. 1.196 do Código Civil, “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.” 10. Para o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência em ação de reintegração de posse, analisa-se todos os pressupostos estabelecidos pelos artigos 300 e 561 do Código de Processo Civil. A agravante sustenta que havendo dúvidas quanto aos requisitos exigidos, deveria ter sido designada audiência de justificação antes da análise da liminar (CPC, art. 562). 11. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 12. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 13. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 14. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 15. O art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1252342, 07272451220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. A ausência de demonstração da probabilidade do direito conduziu ao indeferimento da tutela provisória de urgência, uma vez que os argumentos apresentados pelo agravante exigem maior dilação probatória e aprofundamento da questão, que somente será possível no curso regular do processo. 17. Conforme ponderado na decisão, o agravante já havia ajuizado ação semelhante, distribuída sob o no 0703436-27.2023.8.07.0008 e ao ser intimado para esclarecer o interesse processual, deixou o prazo transcorrer e acarretou o indeferimento da petição inicial, o que reforça a necessidade de viabilizar a dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa no que e refere à qualidade da posse, de fato, por ele exercida. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelos agravantes. DISPOSITIVO 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Comunique-se à 1a Vara Cível do Paranoá, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO